Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719224-11.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCIA CARDOSO DE NOVAIS APELADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM Com a prolação do Acórdão n. 2016670 (ID 73822113), esgotou-se a jurisdição desta instância recursal, cabendo ao d. Juízo de origem o exame da petição de ID 74403292. Considerando que teor da petição de ID 74403292 representa ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC/2015 1.000 parágrafo único), à Secretaria da 4a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos ao d. Juízo de origem. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator